Tribunal: TJDFT
Processo: 0705242-70.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VEÍCULO CORSA COM MAIS DE DUAS DÉCADAS DE USO. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO AUTOMOTOR. VÍCIO REDIBITÓRIO. INEXISTENTE. OCULTAÇÃO E MÁ-FÉ DO VENDEDOR. NÃO COMPROVADA. APELO IMPROVIDO.
Sinopse fática: "No mérito, verifico que o pedido inicial – indenização por danos materiais – está fundado na premissa de que o veículo adquirido pelo autor ostentava defeitos mecânicos ocultos e que o réu, na negociação respectiva, teria agido de má-fé ao não informar tais defeitos ao autor".
1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, julgou improcedente o pedido inicial ao reconhecer que o autor não logrou comprovar ter o réu ocultado o defeito apresentado pelo veículo. 1.1. Em seu recurso, o autor pede a reforma da sentença reiterando os argumentos deduzidos na inicial, onde alega que o veículo teria apresentado defeito no mês em que fora adquirido, porém omitidos pelo vendedor, o qual teria afirmado arcar com os gastos.
2. No caso, tratando-se de compra e venda de veículo usado realizado entre particulares, cujo automóvel negociado conta com mais de 20 anos de uso, forçoso convir que as características do bem demandam maior necessidade de reparos, seja pelo uso normal ou pela exigência da própria condição física das peças. 2.1. Todavia, tal como consignou o juízo sentenciante, o autor não se desincumbiu do seu ônus de provar as alegações deduzidas na inicial (art. 373, I, CPC), o que enseja a rejeição da pretensão recursal. 2.2. Ademais, a nota fiscal juntada aos autos, referente ao conserto do veículo, apenas demonstra a realização do serviço, mas não comprova a imputação afirmada pelo apelante, nem a responsabilidade do vendedor quanto ao fato, tampouco os reais motivos que levaram o veículo a necessitar do reparo.
3. Assim, em que pese as alegações do apelante no sentido da má-fé do réu em vender-lhe carro defeituoso, não há prova nos autos de que o requerido tenha dissimulado ou ocultado os vícios alegados a ensejar a procedência da ação para seja ressarcido pelo conserto do veículo.
4. Apelo improvido.